Tribunal: TJMT
Processo: 1015966-03.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015966-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO VICENTE BERRIEL NETTO - CPF: 117.609.937-00 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), EDERSON DEOTTI & CIA LTDA - CNPJ: 09.494.486/0001-36 (AGRAVADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ADHOC ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 23.852.625/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO FERREIRA COELHO - CPF: 451.072.868-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DIVERGÊNCIA DO 2o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) SOMENTE QUANTO A APLICAÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO – CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE QUE ABRANGE QUESTÕES RELATIVAS À FRAUDE E ABUSO DO DIREITO – AUMENTO EXORBITANTE DO PASSIVO ÀS VÉSPERAS DO PLEITO RECUPERACIONAL – CARACTERIZAÇÃO DO USO ABUSIVO DO INSTITUTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HIPÓTESE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O controle judicial de legalidade da recuperação judicial abrange questões relativas à fraude e abuso de direito, visto que a intervenção não é um salvo-conduto para as empresas procederem como quiserem e em desconformidade com a lei.

Veementes os indícios de fraude de empresa que eleva

seu passivo em mais de 2000% (dois mil por cento) às vésperas do pedido recuperacional, mediante a aquisição de 73 caminhões novos, apesar de possuir somente 5 motoristas.

Os elementos constantes dos autos denotam a utilização abusiva do instituto da recuperação judicial, visto que o pleito recuperacional tem por escopo suspender ações movidas contra a empresa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1015966-03.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO:

EDERSON DEOTTI & CIA LTDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que deferiu o pedido de processamento da Recuperação Judicial formulado pela empresa EDERSON DEOTTI & CIA LTDA (proc. n. 1014183-64.2023.8.11.0003).

Em suas razões, aduz que “
a decisão contraria princípios básicos do direito, bem como a própria Lei no 11.101/05 (modificada pela Lei no 14.112/20) e a jurisprudência pacífica, as quais estabelecem que (i) os requisitos para o deferimento do processamento da recuperação judicial devem ser integralmente preenchidos; e (ii) a essencialidade do bem é medida de exceção que precisa ser comprovada pela RECUPERANDA, sendo impossível mera declaração genérica e infundada, principalmente quando houver indícios de fraudes, como no caso em tela
”.

Assevera que, analisando os documentos contábeis apresentados pela Agravada, se verifica “
um endividamento exponencial inacreditável nos 4 (quatro) meses que antecederam o ajuizamento da recuperação judicial
”, período no qual a empresa “
passou de um passivo de R$889.680,29 para um passivo de R$20.424.595,48 (vinte milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, quinhentos e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos)
”, endividamento este “
representado por financiamentos e empréstimos com instituições financeiras às vésperas do ajuizamento da recuperação judicial cujas garantias são veículos que incrementariam suas atividades
”.

Assevera que “
Basta olhar a lista de credores da empresa para notar que nesta constam exclusivamente instituições financeiras como credores. Não por outro motivo, o valor teoricamente concursal é basicamente o valor dos financiamentos concedidos, de boa-fé, pelas instituições financeiras nos últimos meses
”.

Afirma que “
Não há dúvida, portanto, que o caso representa verdadeira fraude, conhecida no ordenamento norte-americano como “bustout”, na qual o devedor, intencionalmente, ganha a confiança do mercado creditício, por determinado período, a fim de conseguir o fornecimento de grandes quantidades de bens a crédito, sem pagamento imediato, e ingressando com processo de recuperação para forçar a concessão de maiores prazos de pagamento, acordos para não pagar juros ou abatimento de valores
”.

Defende que a empresa “
sequer possuir interesse de agir no processamento da recuperação judicial, uma vez que TODOS os seus credores listados como concursais, em verdade, são credores extraconcursais, tendo em vista que os contratos foram celebrados com garantia de alienação fiduciária e, nos termos do art. 49, §3° da LRF, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial
”.

Cita, ainda, que embora a recuperanda tenha pleiteado a declaração da essencialidade dos bens objetos de alienação fiduciária, “
deixa de relatar é que os bens foram integrados ao seu estabelecimento comercial às vésperas do ajuizamento da recuperação judicial e sequer possui motoristas suficientes para utilização dos bens
”.

Pugna pelo indeferimento do processamento da recuperação judicial.

Deferido o pedido de efeito suspensivo na decisão de Id. 174999198, sobrestando os efeitos da decisão agravada.

Contra tal decisão foi proposto Agravo Interno pela empresa EDERSON DEOTTI, na qual suscitou: (i) impossibilidade de análise de análise da viabilidade econômica pelo Magistrado; (ii) supressão de instância e (iii) essencialidade dos bens alienados fiduciariamente.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no Id. 175707652.

Contrarrazões ao Agravo Interno no Id. 177258158.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no Id. 177967221.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 183267180, opina pelo desprovimento do Agravo Interno.

Considerando que as razões do Agravo Interno fazem coro com as contrarrazões constantes no instrumental, o qual já se encontra maduro para julgamento, submeto os recursos ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara

É o relatório.

Cuiabá/MT, 26 de setembro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que deferiu o pedido de processamento da Recuperação Judicial formulado pela ora empresa EDERSON DEOTTI & CIA LTDA (proc. n. 1014183-64.2023.8.11.0003).

Razão assiste ao Banco Recorrente.

Com efeito, não se olvida que, a princípio, a análise inicial do julgador acerca do pedido de recuperação judicial deve se limitar aos requisitos formais para tanto (arts. 48 e 51 da Lei n. 11.101/2005).

Todavia, o juiz não é um mínimo carimbador de papéis, sem exame mínimo daquilo que se alega. Em verdade, o controle judicial de legalidade abrange questões relativas à fraude e abuso de direito, visto que a intervenção não é um salvo-conduto para as empresas procederem como quiserem e em desconformidade com a lei.

Sobre o tema:

Pedido de recuperação judicial formulado por quatro empresas do mesmo grupo econômico, alegadamente em crise. Decisão que deferiu seu processamento. Agravo de instrumento de credoras, com alegação de que as empresas recuperandas abusam do benefício legal para prejudicá-los. Cabe ao juiz fazer, antes de autorizar o processamento da recuperação, um exame prévio, "in status assertiones", do que o devedor insolvente, ou pré-insolvente, alega. Afinal, não é ele um mero carimbador de papéis, que, sem um mínimo exame do que se alega, deva mandar autuar inicial e documentos e necessariamente remetê-los à deliberação assemblear dos credores. De resto, uma das alterações trazidas pela recente Lei 14.112/2020 à Lei de Recuperação de Empresas e Falência foi a introdução do novel art. 51-A, que permite ao juiz, "quando reputar necessário, nomear profissional de sua confiança, com capacidade técnica e idoneidade, para promover a constatação exclusivamente das reais condições de funcionamento da requerente e da regularidade e da completude da documentação apresentada com a petição inicial." Esse dispositivo como que incorpora ao texto da Lei 11/101/2005 soluções jurisprudenciais criadas ao longo do tempo. "V. g.", o Enunciado VII do Grupo de Câmaras Empresariais deste Tribunal: "Não obstante a ausência de previsão legal, nada impede que o magistrado, quando do exame do pedido de processamento da recuperação judicial, caso constate a existência de indícios de utilização fraudulenta ou abusiva do instituto, determine a realização de verificação prévia, em prazo o mais exíguo possível." Cabimento, portanto, de exame prévio de admissibilidade da recuperação. Se, como ensina a doutrina (MARCELO BARBOSA SACRAMONE, FÁBIO ULHOA COELHO), articulada a inicial com razoáveis e "concretas" causas, defere seu processamento; se não há essa razoabilidade, indefere-a; "quando reputar necessário", determina constatação prévia, consoante o mencionado Enunciado VII e na forma do novel art. 51-A. Não se pode deferir o processamento de recuperação judicial de empresas que não preenchem os requisitos legais. Caso em que uma das devedoras se encontra inativa há mais de dois anos. Considerando que "como a recuperação judicial visa à manutenção da fonte produtora, dos postos de trabalho e da geração de benefícios sociais, o empresário sem atividade não atende aos requisitos legais para obtenção do benefício" (MARCELO BARBOSA SACRAMONE). Outra sociedade requerente que é "holding" de duas das devedoras litisconsortes, não auferindo receita há mais de três anos. Inexistência, pois, de emprego de funcionários ou atividade comercial a serem preservados. Recuperandas que, de todo o modo, não se encontram em crise econômico-financeira. Além de terem imóveis avaliados em valor superior ao passivo, esse é formado majoritariamente por créditos de titularidade de sociedades do mesmo grupo que não foram incluídas no procedimento de reestruturação, beneficiadas em negócios celebrados pelas recuperandas. Caracterização de uso abusivo do instituto da recuperação judicial. Configurada, no caso, hipótese de indeferimento da inicial, no exercício pelo Judiciário do controle de legalidade do pleito inicial, nos termos do art. 52 da Lei 11.101/05. Decisão reformada, indeferida a petição inicial. Agravo de instrumento provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2043746-49.2021.8.26.0000; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 28/07/2021; Data de Registro: 30/07/2021)

Na espécie, como consignado na decisão de Id. 174999198, da análise dos balanços patrimoniais juntados pela própria Agravada, verifica-se uma empresa estável e geradora de lucros; contudo, tão somente nos primeiros meses de 2023, seu passivo teria sofrido um inacreditável aumento de mais de 2000% (dois mil por cento), passando para mais de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais).

Como pontuado no parecer ministerial, “
a empresa recuperanda, conforme apresentação do balanço posto ao id. 174823669, encontrava-se plenamente viável até o início do corrente ano, acumulando lucros que superaram, no final do ano de 2022, a monta de R$ 765.000,00
”, porém, apenas no início de 2023, “
o passivo da empresa aumentou vertiginosamente, passando de R$ 900.000,00 aproximadamente para mais de R$ 20.000.000,00; todavia, se deu em face da celebração de novos empréstimos e financiamentos (mais de 19 milhões de reais, vide f. 09 do id. 174823669), todos assumidos em 2023 (vide id. 174823672 e seguintes), ou seja, às vésperas do pleito recuperacional
”.

Embora tenha declinado no pedido de recuperação judicial formulado na origem que tal situação decorreu de alta inadimplência de clientes, aumento do custo de combustíveis, reflexos da Covid-19 e outros fatores, o que se observa dos autos, em sérios indícios de fraude, é que tal passivo se deu pela aquisição de 73 (setenta e três) caminhões novos, garantidos por alienação judiciária, pouco antes do pleito recuperacional, tanto que a lista de credores por ela apresentada é composta, quase em sua integralidade, por instituições financeiras.

Anota-se, no ponto, que embora o crédito com garantia fiduciária não se submeta aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, §3°, da Lei n. 11.101/2005), certo é que as instituições financeiras ficam sujeitas ao período de blindagem determinado na LREF, pelo que não há falar em ilegitimidade para a interposição recursal.

Inobstante, apesar dos bens terem sido integrados em seu estabelecimento somente às vésperas do ajuizamento da recuperação judicial, a empresa arrolou todos os 73 veículos adquiridos como bens essenciais, apesar de possuir tão somente 5 (cinco) motoristas em seu quadro de funcionários, corroborando os indícios de fraude.

Veja que a alegação de que, além dos 5 motoristas, possui outros 20 motoristas “terceirizados”, não tem o condão de justificar tal estranheza e disparidade.

Do mesmo modo, a assertiva de que a decisão agravada foi precedida de constatação prévia não elide os veementes indícios de fraude, haja vista que tal constatação, limita-se “
a verificação das reais condições de funcionamento da empresa e da regularidade documental
” (art. 51-A, §5°, da Lei n. 11.101/2005).

Aliás, verifica-se que dos autos do Agravo de Instrumento n. 1016310-81.2023.8.11.0000, interposto pelo Banco Volvo (Brasil) S.A. contra a mesma decisão agravada, que a Instituição Financeira colacionou Ata Notarial de Constatação em Diligência, lavrada pelo Segundo Tabelionato de Notas e Registro Civil da Comarca de Rondonópolis em 01/08/2023, que atesta que no mesmo local em que fora realizada a constatação prévia realizada na origem, não existe indício do exercício da atividade empresarial pela agravada.

Em verdade, os elementos constantes dos autos denotam a utilização abusiva do instituto da recuperação judicial, visto que o pleito recuperacional tem por escopo suspender ações movidas contra a empresa.

Cabe, por fim, anotar que não há falar em supressão de instância, na medida em que os documentos ora analisados foram os mesmos apresentados perante o Juízo
a quo
.

Ante todo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para indeferir o processamento da recuperação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023